Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Omissão. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, sob a alegação de omissão consistente na não apreciação da petição protocolada após a interposição do recurso, mas antes do julgamento, na qual requereu a condenação do autor por litigância de má-fé, em razão da indicação de dados jurisprudenciais inconsistentes.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise da petição apresentada em 23/5/2026 configura omissão sanável por embargos de declaração; e (ii) verificar se a indicação de precedente inexistente caracteriza litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A petição na qual o embargante formulou pedido de condenação do autor por litigância de má-fé foi protocolizada em 23/5/2026 (ID 82444208), último dia da sessão virtual que julgou o recurso inominado por ele interposto, circunstância que inviabilizou sua análise durante a sessão de julgamento.
4. A despeito de ser incontroverso que as três citações jurisprudenciais apresentadas nas contrarrazões divergem dos documentos originais (ID 80692471, pág. 3, 82445960, 82445961 e 82445962), a simples indicação de precedentes inexistentes, desacompanhada de prova de dolo ou de efetiva tentativa de alterar a verdade dos fatos, não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
5. Saliente-se que o autor, ora embargado, limitou-se a apresentar contrarrazões ao recurso do réu, circunstância que afasta a presunção de atuação dolosa ou temerária.
6. As citações de julgados não existentes não produziram impacto no convencimento do colegiado, cuja decisão teve como fundamento a análise do conjunto probatório e a legislação aplicável, inexistindo prejuízo processual ou alteração do resultado do julgamento advindo das contrarrazões.
7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para veicular pretensão sancionatória estranha aos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição do recurso.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.